Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. LOTES NÃO EDIFICADOS. PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS BENS. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. A Taxa de Limpeza Pública – TLP, espécie tributária vinculada instituída no âmbito do Distrito Federal pela Lei no 6.945/81, tem por fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, sendo considerado contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de imóvel beneficiado por tais préstimos. Diante de drástica limitação ao direito de uso, gozo e fruição imposta por força de provimento judicial deferido nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Processo no 2014.01.1.200681-9), impõe-se reconhecer a inexigibilidade da TLP incidente sobre os lotes não edificados discriminados nos autos, enquanto perdurar a aludida restrição. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/1996 estabelece que a isenção do Distrito Federal relativa ao pagamento das custas não o exime da obrigação de reembolsá-las ao vencedor.